Tribunal: TCU
Processo: 005.808/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9709/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Lagoa Cultural e Esportiva Ltda. e de seu então dirigente, Bernardo Garcia Stroppiana, em razão da apresentação incompleta da prestação de contas da aplicação dos recursos concernentes ao Contrato de Repasse 57/2006, cujo objeto foi o apoio financeiro a Projeto de coprodução de obra cinematográfica de longa-metragem portuguesa; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, incide a prescrição intercorrente, se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 prevê ainda que o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo da prescrição quinquenal começou correr em 7/8/2012, quando foi apresentada a prestação de contas final (peça 25, p. 2); e a prescrição intercorrente iniciou-se em 3/7/2015, com a solicitação de justificativas pela Ancine por meio do Ofício 1079/2014 (peças 15 e 16), em consonância com o entendimento fixado pelo Tribunal, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, embora não tenha ocorrido a prescrição quinquenal, houve um lapso temporal superior aos três anos estabelecidos no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, entre a emissão do Ofício 2210/2015, em 21/12/2015, e o evento seguinte, caracterizado pela emissão do Ofício de Diligência 19-E/2020, em 14/1/2020 (peças 17 e 20); Considerando a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos responsáveis e à Agência Nacional do Cinema, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.808/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bernardo Garcia Stroppiana (XXX.681.027-XX); Lagoa Cultural e Esportivaltda (00.700.805/0001-48). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Carlos dos Santos Jacintho de Andrade (46.172/OAB-RJ) e José Carlos dos Santos Jacintho de Andrade (46.172/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.